Tribunal: TJMT
Processo: 1009697-10.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009697-10.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[FATIMA MARIA DA SILVA PORFIRIO - CPF: 274.596.241-87 (RECORRENTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1009697-10.2021.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande

Recorrente(s):

FATIMA MARIA DA SILVA PORFIRIO

Recorrido(s):

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/09/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – REGISTRO DE OUTRAS INSCRIÇÕES ANTERIORES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EM NOME DA CONSUMIDORA – IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Sentença de parcial procedência mantida por outros fundamentos.

A Recorrente tem inscrições anteriores, devendo ser aplicado a Súmula 385 do STJ.

Vedação de reformatio in pejus

Recurso conhecido e Improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais nos seguintes termos:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6o da Lei 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida para declarar a inexistência do débito aqui litigado no valor de R$ 171,18 (cento e setenta e um reais e dezoito centavos), e condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais à parte requerente no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
corrigidos monetariamente pelo
INPC,
calculado desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de
1%
(um por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso no órgão de proteção ao crédito (
21.04.2018
).

A Requerente pugna pela reforma da sentença, para majorar a indenização por danos morais, ante a negativação indevida.

Nas contrarrazões, a recorrida pugna pelo improvimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Versa o presente recurso discordância ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, posto que fixado no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
ante a ocorrência de uma inscrição indevida em seu nome no valor de R$ 171,18 (cento e setenta e um reais e dezoito centavos). A inscrição discutida foi incluída em 26/04/2019, conforme extrato do Serasa consultado por esse relator, visto que o extrato apresentado na inicial não consta a data da inclusão do apontamento. Vejamos:

Porém, em consulta ao extrato do SCPC Boa Vista juntado pela recorrida no ID n° 97624488, nota-se a preexistência de quatro restrições. Abaixo seguem apenas os apontamentos que foram incluídos em datas anteriores e excluídos posteriormente. Vejamos:

Assim, tenho que a parte Recorrente sequer fazia jus ao pleito de danos morais. No entanto, sendo o recurso somente da Consumidora, impossível a reforma da sentença para pior, pelo que mantenho a sentença em sua integralidade.

Estando o valor fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), o suficiente ao caso em questão, até porque não é possível efetuar a “reformatio in pejus”.

Calha ainda o registro de que os recursos devem ser melhor pensados pelas partes, de onde deveriam evitar indevidos recursos como o presente.

E, mesmo que não fosse o caso de verificação das preexistentes na época em que foi lançada a negativação dos autos, convenhamos que o valor fixado na sentença satisfaz de sobra qualquer intenção indenizatória.

Assim, devido às restrições posteriores, também não seria possível a majoração pretendida.

Isto posto
, presentes o pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
para, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC,
manter a sentença de PARCIAL PROCEDÊNCIA.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2021